Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-92.2022.8.26.0470
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Réu que, inclusive, confessou a subtração, em Juízo – Confissão que ainda se encontra corroborada pelas palavras das testemunhas policiais e representante da vítima – Depoimentos dos agentes estatais que detêm fé pública – Qualificadoras devidamente configuradas - Pena e regime mantidos –

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Réu que, inclusive, confessou a subtração, em Juízo – Confissão que ainda se encontra corroborada pelas palavras das testemunhas policiais e representante da vítima – Depoimentos dos agentes estatais que detêm fé pública – Qualificadoras devidamente configuradas - Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.